Tribunal: TJDFT
Processo: 0746795-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AFIRMADA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE.
1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família.
2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno não provido.